Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. ELIMINAÇÃO. AVALIAÇÕES BIOPSICOSSOCIAL E MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS FUNÇÕES DO CARGO. MOMENTO INADEQUADO PARA AVALIAÇÃO. ART. 61, § 2o, DA LEI DISTRITAL No 6.637/2020. ESTATUTO DA PCD DO DF. AVALIAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERMANÊNCIA NO CERTAME. CABIMENTO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO CEBRASPE PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 293 c/c art. 1.009, § 1o, ambos do CPC, é cabível, na esfera recursal, a discussão sobre o valor da causa, já que a matéria não se encontra preclusa.
1.1. Nos termos do § 3o do art. 292 do CPC, merece ser corrigido o valor originalmente dado à causa relativo à soma de parcelas remuneratórias previstas para o cargo, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.
1.2. O pedido se relaciona à pretensão de anulação da eliminação em fase do concurso público e de manutenção do direito de permanecer no certame. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir da presente demanda.
2. Trata-se as normas de proteção às pessoas com deficiência de um conjunto de regras que visa assegurar o direito de toda PCD à ampla inclusão, igualdade de tratamento e oportunidade, justiça social, respeito à dignidade da pessoa humana, bem-estar e o pleno exercício dos seus direitos, entre outros.
2.1. A política afirmativa de reserva de percentual de cargos e empregos públicos para as PCD é uma das medidas de promoção e incentivo ao trabalho e é de observância obrigatória.
3. A Lei distrital no 6.637/2020 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (EPCD-DF) e, no § 2o do art. 61, previu que a equipe multiprofissional designada para auxiliar o órgão responsável pela realização do concurso deve avaliar a compatibilidade entre as atribuições dos cargos e a deficiência do candidato apenas durante o estágio probatório.
4. São vedadas as ações que obstem a participação da PCD no certame, em condições de igualdade com os demais candidatos; que eliminem o candidato PCD, tendo por motivação a sua deficiência; e que exijam aptidão plena, irrestrita e infundada nos concursos públicos.
5. No caso, a questão controvertida passa pela análise da (i)legalidade da eliminação da candidata, pessoa com deficiência reconhecida pela banca examinadora, eliminada nas fases de avaliação biopsicossocial e médica, sob o argumento de incompatibilidade da deficiência física apresentada na mão direita com as atribuições do cargo público pleiteado.
5.1. A parte autora demonstrou a atuação ilegal da banca examinadora do certame, ao concluir pela incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência da candidata, antecipadamente, e não no momento previsto na lei distrital (Lei no 6.637/2020, art. 61, § 2o), qual seja, durante o estágio probatório.
5.2. Especialmente no caso em que as circunstâncias concretas apresentadas pela parte autora – aprovações no TAF e no curso de formação da PCDF e aprovação em concursos públicos da carreira policial em outros estados da federação – conquanto não vinculem a atuação administrativa, robustecem a argumentação de que há indicativos de uma possível aptidão para o desempenho da função pleiteada.
6. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO CEBRASPE E A REMESSA NECESSÁRIA.